Tribunal: TJDFT
Processo: 0751511-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se sobre o dever de o Distrito Federal disponibilizar à parte autora transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.
4. O autor reside em Planaltina/DF, é financeiramente hipossuficiente e portador de Doença Renal Crônica. Encontra-se em programa de hemodiálise em clínica conveniada ao SUS, realizando 3 (três) sessões semanais, conforme relatórios médicos acostados ao feito (ID 41822643), necessitando de transporte para a viabilização das sessões, vez que indispensáveis para sua sobrevivência.
5. O autor apresenta dificuldade para fazer uso de transporte público e se dirigir ao tratamento, em virtude da dificuldade de deambular, o que implica no risco de queda (ID 41822643, p. 1).
6. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete o paciente, comprovadamente hipossuficiente e que reside distante do local em que recebe tratamento médico, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
7. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor o transporte de ida e volta de sua residência ao local onde realiza hemodiálise, nos dias e horários agendados para o tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, pela rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, por meio da rede privada de transporte, sem nenhum custo para a parte autora.
9. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.